Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0732770-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANETTE MARIA ALVES DA SILVA APELADO: CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido incidental de concessão de tutela de urgência (liminar), formulado (ID no 21994355) por JANETTE MARIA ALVES DA SILVA, no bojo da apelação por ela presentada contra a sentença de ID no 21994352, no sentido de que seja conferido provimento de caráter liminar. Sustenta, em suma, que faz jus à suspensão de determinado mandado de imissão na posse de um imóvel, no bojo do processo de no 2007.01.1.049773-3, do qual se originou o cumprimento de sentença no 003058-78.2007.8.07.0001. Ao mesmo tempo, sugere que propôs a mencionada querela nulitatis em razão de vício insanável sobre o direito postulado pela adversa parte. Sustenta a presença dos requisitos, pelo que pede a concessão de liminar para sustar a eficácia da decisão de origem. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, RECEBO a apelação apresentada (ID no 21994355), tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade (artigo 1.012, § 1o, inc. III, do NCPC). Por seguinte, no tocante ao pleito liminar nela constante, lembro que, de acordo com o disposto no artigo 300, do novo Código de Processo Civil (de 2015), a tutela de urgência será concedida quando estiverem satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na probabilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, sem a qual a parte pode sofrer prejuízo. Considerando as informações apresentadas pela requerente, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que as provas colacionadas não comprovam, de plano, as alegações trazidas ao processo. Ademais, as teses postas no recurso não se revelam inequívocas e de caráter manifestamente certo, pelo que demandam incursão nas provas e demais elementos contidos nos autos. Outrossim, aparentemente, a via eleita para se combater a suposta mácula indicada não se revela adequada, num primeiro momento. Por óbvio que todas essas questões serão melhor avaliadas na análise do mérito do recurso em referência. Demais disso, verifico, em revista perfunctória, que os fundamentos da sentença são sólidos e dotados de lógica e um racional que pode revelar o retrato do que realmente aconteceu no caso em julgamento em que se indeferiu a peça exordial e extinguiu o feito sem apreciação do mérito. Reputo, portanto, que o direito posto não se mostra plausível para legitimar provimento jurisdicional liminar positivo. Isso porque não apresenta a certeza plena e óbvia de que se necessita para a concessão de provimento de caráter provisório. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Não, per si. É que, a despeito de sugerir que poderia sofrer prejuízo de difícil reparação, esse fato não caracteriza, por si só, com a eventual indicação sem um fato que revele um potencial prejuízo que não possa ser revertido pelo Poder Judiciário. Por derradeiro, destaca-se que a apreciação dos pedidos aventados em sede liminar não se mostra como via adequada para tentar modificar o que restou decidido na sentença. Ao se apreciar o apelo, o Tribunal poderá apreciar todas as questões com a percuciência e profundidade que a matéria exige, se o caso assim o permitir. Não vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Com efeito, não vislumbro fundamentos razoáveis para a concessão de provimento incidental, no sentido de conferir efeito suspensivo positivo ao recurso. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar (incidental), veiculado (ID no 21994355) por JANETTE MARIA ALVES DA SILVA, diante do não preenchimento concomitante dos requisitos autorizadores da medida vindicada. Com o advento da preclusão, retorne o feito para a apreciação do mérito. Em Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator